Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA INÓCUA PARA A ATIVIDADE SATISFATIVA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento de parcelas de aluguel e de IPTU/TLP vencidas.
2. Decisão anterior – A decisão indeferiu a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
III – Razões de decidir
4. O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução.
5. Realizada consulta ao sistema Infojud e não localizados bens imóveis em nome da executada, é inútil e desnecessária a pretensão do agravante-exequente de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1631522, 07232317720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022; Acórdão 1384082, 07267076020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021; Acórdão 1351834, 07024194820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021.